Tribunal: STF
Processo: ARE 1546348
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE FATURAMENTO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES DE PARTICIPANTES E PATROCINADORES. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. TEMAS 372 E 1.280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PIS E COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 3º DA LEI N. 9.718/98. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA LC 109/01. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF PROVIDAS. APELAÇÃO CONTRIBUINTE NÃO PROVIDA. - As entidades de previdência privada são contribuintes do PIS e da COFINS, tendo a jurisprudência inclusive consolidado o entendimento que a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, conforme o julgamento do RE nº 357.950/RS, não aproveita às referidas instituições, e, nos termos do inciso III do § 6º do artigo 3º da Lei 9.718/98, somente podem ser excluídas ou deduzidas na determinação da base de cálculo das referidas contribuições, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates. - A jurisprudência do E. STJ é pacífica no sentido de que o dispositivo legal somente se refere ‘às contribuições devidas pela patrocinadora e pelo participante/beneficiário, não aproveitando à entidade de previdência complementar aberta ou fechada’, razão pela qual as receitas auferidas pelas aludidas entidades sujeitam-se à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS” (fl. 7, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 22)



    Sustenta “a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, no caso concreto, pela violação ao conceito constitucional de faturamento e à base de cálculo autorizada pela Constituição à época da edição da lei, notadamente o art. 195, I, ‘b’, reformando-se assim o acórdão recorrido para afastar a tributação do PIS e da COFINS sobre as parcelas relativas às contribuições da participante e da patrocinadora, as quais não foram objeto análise no julgamento do Tema 1280” (fl. 22, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com as teses de repercussão geral firmadas nos Temas 372 e 1.280 (e-doc. 25).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que as razões recursais apresentadas “são centradas nas contribuições de participantes e da entidade patrocinadora, e não nos rendimentos auferidos em aplicações financeiras, é que merece ser esse Recurso admitido. Isto porque a defesa da Agravante está fulcrada rigorosamente no fato de que as contribuições dos participantes e das patrocinadoras não representam receitas da atividade típica por ela exercida, não devendo ser submetidas à tributação sobre o faturamento” (fl. 8, e-doc. 27). 



    Salienta que “estão fora do conceito constitucional de faturamento, assim entendido como a receita da própria pessoa jurídica no exercício de suas atividades típicas, as contribuições das patrocinadoras e dos participantes para a entidade” (fl. 10, e-doc. 27).



    Argumenta que “admitir a incidência do PIS e da COFINS sobre as contribuições dos participantes e das patrocinadoras, seria admitir a tributação não do faturamento ou da receita da atividade típica da Agravante, mas da reserva poupada para a aposentadoria dos participantes e do seu custeio” (fl. 10, e-doc. 27).



    Ressalta que “o posicionamento da Corte Suprema no julgamento com repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 574.706 (Tema 69), que tratava da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, segundo o qual a receita ou faturamento para fins de tributação, estão relacionados a valores que efetivamente incorporam ao patrimônio do contribuinte, como riqueza disponível, não podendo ser confundidos com meros ingressos que posteriormente serão repassados a terceiros” (fl. 11, e-doc. 27). 



    Enfatiza que “o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a incidência do PIS e da COFINS tem como base a receita decorrente do exercício das atividades típicas da pessoa jurídica (Temas 372, 630, 684 e 1280)” (fl. 12, e-doc. 27).



    Realça que “as receitas decorrentes de contribuições dos patrocinadores e dos participantes objetivam o custeio e a formação da poupança previdenciária dos participantes, não se confundindo com as receitas obtidas pelas entidades no exercício de sua atividade precípua de aplicar financeiramente os valores sob sua gestão, promovendo o permanente desenvolvimento institucional de suas atividades” (fl. 12, e-doc. 27).



    Insiste que “não há como admitir a incidência do PIS e da COFINS sobre as contribuições dos participantes e das patrocinadoras da Agravante, porquanto não correspondem ao conceito constitucional de faturamento firmado por esta Corte Constitucional” (fl. 12, e-doc. 27).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para reconhecer-se a contrariedade do “acórdão recorrido ao artigo 195, I, da Constituição da República em relação à cobrança do PIS e da COFINS sobre contribuições dos participantes e dos patrocinadores, e concedendo-se, ao final, a segurança pleiteada” (fl. 13, e-doc. 27).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal deu provimento à remessa oficial e ao recurso de apelação interposto pela União, nestes termos:



    “No tocante à matéria questionada, as entidades de previdência privada são contribuintes do PIS e da COFINS, tendo a jurisprudência inclusive consolidado o entendimento que a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, §1º, da Lei nº 9.718/98, conforme o julgamento do RE nº 357.950/RS, não aproveita às referidas instituições, e, nos termos do inciso III do §6º do artigo 3º da Lei 9.718/98, somente podem ser excluídas ou deduzidas na determinação da base de cálculo das referidas contribuições, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates (...).



    No caso das entidades de previdência complementar, as receitas financeiras, as variações cambiais e as variações monetárias ativas compõem a receita bruta operacional, justamente por resultarem da atividade própria do objeto da empresa. A própria previsão de que determinados rendimentos das entidades de previdência complementar podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS comprova que a entidade é devedora dos tributos questionados. 



    Ainda, no tocante à alegação de que o §1º do art. 69 da Lei Complementar nº 109/01 isentaria as contribuições vertidas da incidência do PIS/COFINS, a jurisprudência do E. STJ é pacífica no sentido de que o dispositivo legal somente se refere ‘às contribuições devidas pela patrocinadora e pelo participante/beneficiário, não aproveitando à entidade de previdência complementar aberta ou fechada’, razão pela qual as receitas auferidas pelas aludidas entidades sujeitam-se à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS” (fls. 9-11, e-doc. 14).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 609.096-RG, Tema 372, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, no sentido de que “as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas” (DJe 2.5.2011). O julgado tem a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas. 1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. 2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED. 3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento. 4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas’. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido” (Plenário, DJe 6.7.2023).



    Sobre o conceito de faturamento, o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão do paradigma de repercussão geral, acentuou que as receitas das atividades típicas compõem a base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, nestes termos:



    “DO CONCEITO DE FATURAMENTO PARA FINS DE COBRANÇA DO PIS/COFINS NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.



      Como se sabe, esteve em discussão no julgamento dos RE nºs 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840 a constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98, no qual se previa que deveria ser entendido por receita bruta para fins do PIS/COFINS ‘a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas’ (...). 



    Tal dispositivo determinava, assim, a incidência do PIS/COFINS sobre qualquer receita auferida pela pessoa jurídica, (a) quer fosse receita bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas, (b) quer fosse receita de qualquer outro tipo, mesmo não operacional. 



    Assim, por exemplo, em relação a uma empresa comercial, cuja atividade empresarial típica fosse apenas a venda de mercadorias, aquele dispositivo ensejava a incidência de tais contribuições não só sobre a receita auferida com essa atividade (venda de mercadorias), mas também sobre receita de qualquer tipo, como, v.g., a decorrente de eventual locação de imóveis por aquela empresa. 



    A Suprema Corte julgou inconstitucional o dispositivo em alusão, ante a ideia de que a Constituição Federal, à época, previa como base de cálculo para tais contribuições apenas o faturamento, e não a receita (vide a redação original do art. 195, inciso I). Apenas com a EC nº 20/98 foi que se previu, no texto constitucional, a base receita.



    É importante reiterar que a declaração de inconstitucionalidade se deu por conta de aquele dispositivo resultar na tributação além daquilo que se enquadraria como faturamento, isso é, como receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas (item a acima). Em outras palavras, a inconstitucionalidade decorreu do fato de o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98 permitir a tributação pelo PIS/COFINS, na época em que a Constituição previa apenas faturamento como base possível para tais tributos de qualquer outro tipo de receita (item b acima). 



    Vale consignar que o Ministro Cezar Peluso, em seu voto nos citados RE nºs 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, em nenhum momento defendeu uma acepção restrita do conceito de faturamento, e sim ‘a acomodação prática do conceito legal do termo faturamento, estampado na Constituição, às exigências históricas da evolução da atividade empresarial’. Nesse contexto, esclareceu que o conceito de faturamento poderia ser traduzido justamente sob a expressão receita bruta operacional, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas decorrentes do exercício de atividades empresariais típicas. (...)



    Em outras situações, já tive a oportunidade de expressar que, em diversos precedentes, esta Corte passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades. Sobre o tema, vide: RE nº 574.706, em que se debateu a inclusão do ICMS na base do PIS/COFINS; RE nº 718.874/RS, Tema nº 669, e ADI nº 4.395/DF, nos quais se discutiu a contribuição ao FUNRURAL do empregador rural pessoa física à luz da Lei nº 10.256/01; RE nº 700.922, Tema nº 651, em que se debateu a contribuição ao FUNRURAL da contribuição do empregador rural pessoa jurídica sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. Cito, ainda, minha decisão monocrática no RE nº 1.368.106/SP e o ARE nº 1.397.044/ED-AgR ' julgado pela Primeira Turma, no qual restou assentado que a expressão receita bruta, para fins de incidência do PIS e da COFINS, mesmo no período anterior à EC nº 20/98, está vinculada à ideia de produto do exercício das atividades típicas empresariais”.



    Esse conceito de faturamento aplicável às entidades privadas de previdência complementar foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 722.528-RG, Tema 1.280 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, no qual se assentou que “o conceito de faturamento, para fins de incidência do PIS/COFINS, está vinculado às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas da entidade” (Plenário, DJe 24.3.2025).



    Não se demonstra ilegalidade na tributação dos valores provenientes da patrocinadora e dos participantes e destinados à entidade privada de previdência complementar, por se referirem a receitas decorrentes das atividades típicas dessa administradora e executora dos planos de benefícios, que devem compor o conceito de faturamento, conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Como assinalado na decisão agravada, ao decidir pela “inaplicabilidade do entendimento consolidado na declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, §1º, da Lei nº 9.718/98, na hipótese das entidades de previdência privada” (fl. 24, e-doc. 20), o Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora